Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-12042
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2010/12042

Acusados: José Augusto Bahia Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo Junior
Felipe Canedo Figueiredo

Ementa: Descumprimento por parte dos administradores da companhia do dever de enviar à CVM
as informações periódicas no prazo legal – não elaboração tempestiva das demonstrações
financeiras da companhia – não convocação de assembleias gerais ordinárias. Absolvições
e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Cachoeira Velonorte, a pena de multa no valor de R$ 45.000,00
pelo atraso, ou não entrega de informações periódicas e/ou eventuais, em infração aos
artigos 13 e 16 da Instrução CVM n.o 202/93, c/c o art. 6o da mesma instrução, bem como aos
artigos 13, 21, 23, 24, 25, 28, 29 da Instrução CVM n.o 480/09, c/c o art. 45 da mesma instrução;

2. Aplicar ao acusado Arnaldo Mello Figueiredo Junior a pena de multa no
valor de R$ 25.000,00, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras da Cachoeira
Velonorte relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 no prazo legal, em infração aos artigos
133 e 176 da Lei n.o 6.404/76;

3. Aplicar ao acusado José Augusto Bahia Figueiredo a pena de multa no valor
de R$ 30.000,00, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras da Cachoeira Velonorte
relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 no prazo legal, em infração aos artigos 133 e 176
da Lei n.o 6.404/76; e

4. Aplicar ao acusado José Augusto Bahia Figueiredo a pena de multa no valor
de R$ 25.000,00, por não ter convocado tempestivamente as assembleias gerais ordinárias
referentes aos exercícios de 2008 e de 2009, em infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei
n.o 6.404/76;

5.
Absolver José Augusto Bahia Figueiredo da imputação de não entrega do
formulário cadastral de 2010 e dos documentos mencionados no art. 37 da Instrução CVM
n.o 480/2009; e

6. Absolver Felipe Canedo Figueiredo da imputação de não ter convocado
tempestivamente a assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Participaram da Sessão de Julgamento o Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais, Francisco José Bastos Santos, designado Diretor-substituto pela Portaria/CVM/PTE/No
164/2013e os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio Yazbek, Relator do Processo e
Presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 10 dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
1/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o RJ2010/12042

Acusados: José Augusto Bahia Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo Junior
Felipe Canedo Figueiredo

Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas, não
elaborar tempestivamente demonstrações financeiras e não convocar assembleias gerais
ordinárias.

Relator: Diretor Otavio Yazbek
RELATÓRIO
I. OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de José Augusto Bahia
Figueiredo, Arnaldo Mello Figueiredo Junior, M.V.M.M., Felipe Canedo Figueiredo e M.V.M. (em conjunto,
“Acusados”), na qualidade de administradores da Cachoeira Velonorte S.A. (“Companhia” ou “Cachoeira
Velonorte”), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento aos
artigos 132[1], 133[2], 142, IV[3] e 176[4] da Lei 6.404, de 15.12.1976, aos artigos 6o[5], 13[6] e 16[7] da
Instrução CVM n.o 202, de 6.12.1993, e aos artigos 13[8], 21[9], 23<[10], 25[11], 28[12], 29[13], 37[14]
e 45[15] da Instrução CVM n.o 480, de 7.12.2009.
II. APURAÇÃO
2.
A Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) constatou que a Companhia deixara de
entregar, ou entregara com atraso, os documentos elencados na tabela abaixo:
#
Documento
Vencimento
Data da
Entrega
Dias de
Atraso
1
Demonstrações financeiras referentes ao exercício social
de 2008[16]
31.3.2009
não
entregue[17]
n/a
2
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício social de 2008[18]
31.3.2009
21.5.2009
51
3
Formulário de Informações Anuais – IAN de 2008[19]
1o.6.2009
22.7.2009
51
4
Formulário de informações trimestrais referentes ao
primeiro trimestre de 2009[20]
1o.6.2009
22.7.2009
51
5
Edital de convocação da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social de 2008[21]
1o.7.2009[22]
não entregue
n/a
6
Ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício
social de 2008[23]
17.7.2009[24]
não entregue
n/a
7
Demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2009[25]
31.3.2010
15.2.2011[26]
321
8
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício social de 2009[27]
31.3.2010
17.8.2010
139
9
Formulário de informações trimestrais referentes ao
primeiro trimestre de 2010[28]
17.5.2010
30.9.2010
136
10
Formulário de informações trimestrais referentes ao
segundo trimestre de 2010[29]
16.8.2010
30.9.2010
45
11
Edital de convocação da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social de 2009[30]
30.11.2010[31] não entregue
n/a
12
Demonstrações financeiras referentes ao exercício social
de 2010[32]
31.3.2011
1.7.2011[33]
92
13
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício social de 2010[34]
31.3.2011
28.4.2011
28

3. Além dessas irregularidades, a SEP constatou que:
i)
as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 não
foram elaboradas até os respectivos prazos legais, a saber, 31.3.2009, 31.3.2010 e 31.3.2011; e
que
ii)
as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios de 2008 e de 2009 não
foram realizadas nos devidos prazos legais, já que tais assembleias foram realizadas apenas em
7.7.2009 (fls. 10-11) e em 13.12.2010[35], respectivamente.
4.
A SEP também constatou que a Cachoeira Velonorte deixou de disponibilizar o formulário
cadastral de 2010 (que deveria ser entregue até 31.5.2010) e as informações exigidas dos emissores de
2/13

valores mobiliários que se encontram em recuperação judicial, que correspondem, no caso, àquelas
exigidas pelo art. 37 da Instrução CVM n.o 480/2009[36].

5. Em 21.7.2010, para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008[37],
e dar seguimento à apuração de responsabilidade pelo descumprimento das obrigações periódicas
mencionadas, a SEP solicitou aos Acusados que se manifestassem a respeito das irregularidades objeto
deste processo (fls. 3-4).
6.
Os ofícios endereçados aos Acusados foram recebidos, porém apenas José Augusto Bahia
Figueiredo, diretor de relações com investidores e membro do conselho de administração da Cachoeira
Velonorte, ofereceu resposta. Em sua manifestação, de 23.8.2010 (fl. 69-78), o acusado apresentou os
seguintes esclarecimentos:
i)
embora a Companhia “se apresente formalmente como uma sociedade anônima
aberta, na verdade trata-se de uma companhia de cunho eminentemente fechado,
aproximando-se mesmo de uma sociedade limitada de caráter estritamente familiar”, o que
pode ser comprovado pelo fato de que “a Cachoeira (...) jamais negociou qualquer ação, seja no
mercado de balcão ou na bolsa de valores”;
ii) este caráter familiar da companhia tem o condão de “desobrigá-la do cumprimento das
rígidas regras impostas às grandes sociedades anônimas, que possuem milhares de acionistas e
constantemente negociam ações no mercado mobiliário” e tem como consequência o fato de
que o suposto descumprimento de obrigações periódicas não causou prejuízo “a quem quer que
seja”; e
iii) a inobservância das obrigações periódicas “decorre única e exclusivamente da
ausência de recursos da sociedade para cumprir com tais formalidades”[38], uma vez que os
administradores da Companhia jamais poderiam “sacrificar as atividades regulares da
sociedade, o pagamento de seus funcionários, o pagamento de tributos, fornecedores e outras
obrigações imprescindíveis à sobrevivência da sociedade”[39]. Nesse sentido, é de se invocar,
por analogia, o art. 188 do Código Civil[40] ou, ainda, os artigos 23, inciso I, e 24 do Código
Penal[41], que exoneram a responsabilidade em casos de “estado de necessidade”.

7.
Nesta mesma oportunidade, e pela segunda vez, em 22.9.2010, José Augusto Bahia Figueiredo
propôs a celebração de termo de compromisso, no qual se comprometia a pagar à CVM a quantia de R$5
mil.

8. Após análise da Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) (fls. 96-99) e do Comitê de Termo de
Compromisso (fls. 101-106), a proposta do acusado foi rejeitada pelo Colegiado em reunião realizada no
dia 30.11.2011 (fls. 108-109).

III. ACUSAÇÃO
9.
Em 29.7.2011, a SEP ofereceu termo de acusação (fls. 175-188), propugnando pela
responsabilização de administradores da Cachoeira Velonorte em razão: (i) da não prestação ou do atraso
na prestação das informações periódicas; (ii) do atraso na elaboração das demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 2008, 2009 e 2010; e (iii) da convocação intempestiva das assembleias
gerais ordinárias de 2008 e 2009.

III.A. NÃO PRESTAÇÃO OU ATRASO NA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS
10. A SEP propôs a responsabilização de José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Cachoeira Velonorte, pela não entrega ou entrega intempestiva das
informações elencadas como número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 na tabela constante do
parágrafo 2 deste relatório, em infração ao art. 13 e 16 da Instrução CVM n.o 202/1993 c/c o art. 6o da
mesma Instrução, bem como aos artigos 13, 21, 23, 24, 25, 28, 29 da Instrução CVM n.o 480/2009 c/c o
art. 45 da mesma Instrução.
11. Segundo a SEP, este acusado deveria ser responsabilizado porque:
i)
o argumento por ele utilizado de que a Cachoeira Velonorte é apenas formalmente
uma companhia aberta ignora o critério constante do art. 4o da Lei n.o 6.404/1976[42] para
distinguir companhias abertas e fechadas. Segundo este dispositivo, uma companhia é aberta se
os valores mobiliários de sua emissão são admitidos à negociação e a concessão do registro de
companhia aberta perante a CVM implica a admissão destes valores à negociação e acarreta, a
partir dessa concessão, a incidência dos deveres do diretor de relações com investidores;
ii)
seria descabido o argumento apresentado de que nenhum acionista teria sido
prejudicado pelo atraso nas informações, uma vez que a “produção das informações pelas
companhias abertas não é de interesse apenas de seus atuais acionistas, mas também de, entre
outros, possíveis investidores e, mais provavelmente no caso da Cachoeira Velonorte, credores”;
e porque
iii) como já há previsão na Instrução CVM n.° 480/2009 sobre as obrigações existentes em
3/13

casos de falência, recuperação judicial e de liquidação, afastar a aplicabilidade da norma que
atribui a responsabilidade ao diretor de relações com investidores pela entrega de informações
frente à falta de recursos “significaria desprestigiar o juízo de valor que presidiu a edição desta
própria norma e substituí-lo por um juízo novo – subjetivo, casuísta e, principalmente, sem
nenhuma garantia de ser melhor que o original”. Em situações como esta, as companhias
devem, ao menos, adotar medidas paliativas para manter o mercado minimamente informado, o
que não foi feito por José Augusto Bahia Figueiredo[43].

12.
Além disso, por conta do fato de a Cachoeira Velonorte S.A. “encontrar-se em recuperação
judicial”[44] e do fato de o diretor de relações com investidores não ter disponibilizado as “demais
informações que a Instrução CVM no 480/09 exige de companhias que se encontrem sob tal regime”, a
SEP entendeu que José Augusto Bahia Figueiredo também deveria ser responsabilizado pela infração ao
art. 37 c/c o art. 45 da Instrução CVM n.o 480/2009.

III.B. ATRASO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
13.
Considerando que as demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010
não foram elaboradas pelos diretores da Cachoeira Velonorte no prazo legal[45] e que o estatuto da
Companhia não impõe a um diretor específico a função de elaboração das demonstrações financeiras, a
SEP entendeu estar caracterizada a infração ao art. 176 c/c art. 133, II, da Lei n.° 6.404/1976, por parte
dos diretores Arnaldo Mello Figueiredo Junior e José Augusto Bahia Figueiredo.
III.C. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS
14. De acordo com a SEP, os conselheiros da Cachoeira Velonorte deveriam ser responsabilizados por
convocarem as assembleias gerais ordinárias de 2008 e 2009 fora do prazo legal, uma vez que (i) o art.
132 e o inciso IV do art. 142, ambos da Lei n.o 6.404/1976, determinam que compete ao conselho de
administração convocar a assembleia geral ordinária nos quatros meses seguintes ao término do
exercício social; (ii) as assembleias gerais ordinárias da Cachoeira Velonorte que deliberaram sobre as
demonstrações financeiras de 2008 e de 2009 foram realizadas em 7.7.2009 e 13.12.2010; e que (iii) a
falta das demonstrações financeiras não exclui a necessidade de realização da assembleia, uma vez que
“a assembleia geral ordinária (...) deve deliberar sobre outras matérias além das demonstrações
financeiras”.
15. Nesse sentido, a SEP propôs a condenação dos seguintes Acusados:
i) José Augusto Bahia Figueiredo, M.V.M.M. e Felipe Canedo Figueiredo [46] por não terem
convocado tempestivamente a assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008; e
ii)
José Augusto Bahia Figueiredo, M.V.M.M. e M.V.M. por não terem convocado
tempestivamente a assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009.
IV. ANÁLISE DA PFE E INTIMAÇÕES
16.
Após o exame da peça acusatória, em 24.8.2011, a PFE entendeu estarem preenchidos os
requisitos constantes do art. 6o e do art. 11[47], ambos da Deliberação CVM n.o 538/2008[48] (fls. 170-
173) e propôs apenas um aperfeiçoamento na redação do termo de acusação, que foi acatada pela SEP –
estas alterações já foram refletidas na seção III do presente relatório.
17.
Na sequência, em 15.9.2011, os Acusados foram intimados para apresentar suas defesas
(fls. 190-194, 196-200, 201-205, 236-237, 247, 251 e 254-255).
V. DEFESAS E PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
18. Em 8.11.2011, M.V.M. e M.V.M.M. apresentaram defesa (fl. 210-218 e 220-228) substancialmente
iguais à manifestação prévia apresentada por José Augusto Bahia Figueiredo.
19.
Nesses expedientes e em outros protocolados posteriormente (fls. 229-232 e 243-246), esses
dois Acusados apresentaram proposta de termo de compromisso no mesmo teor daquela já apresentada
pelo diretor de relações com investidores. Aqui, porém, depois de negociação com o comitê de termo de
compromisso, as propostas foram majoradas, com a sua posterior aceitação pelo Colegiado (fl. 265) e o
arquivamento do presente processo exclusivamente para estes Acusados (fl. 267).
20.
Os demais Acusados não apresentaram defesas, sendo que, findo o prazo correspondente, o
processo foi encaminhado para o Colegiado (fl. 263) e, em reunião de 8.5.2012, distribuído ao relator (fl.
264).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
--------------------
[1] Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
4/13

caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
[2] Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que
se acham à disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os
principais fatos administrativos do exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o
parecer dos auditores independentes, se houver; IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos
dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
[3] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132;
[4] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II -
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício;IV –
demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
[5] Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao
público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e
17).
[6] Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à
CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram
mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e
eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; II - colocar as informações
referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de acionistas da
companhia; e III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a
ocorrência de qualquer alteração.
[7] Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a
regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor
independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no
mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta
ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso. II - formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo; III - edital de
convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa; IV -
formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do
exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembleia geral
ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. V -
sumário das decisões tomadas na assembleia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização; VI - ata
da assembleia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de
sua publicação, se esta já tiver ocorrido; VII - fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos
pela companhia, se tiver havido alteração nos enviados anteriormente, até dez dias após a alteração;
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva
constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução)
emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o
término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa
divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.
[8] Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo,
forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.
[9] Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM
na rede mundial de computadores, as seguintes informações: I – formulário cadastral; II – formulário de
referência; III – demonstrações financeiras; IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas
– DFP; V – formulário de informações trimestrais – ITR; VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro; VII – edital de
convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a
realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer
primeiro; VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais
ordinárias, na forma estabelecida por norma específica; IX – sumário das decisões tomadas na
assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização; X – ata da assembleia geral ordinária, em
até 7 (sete) dias úteis de sua realização; e XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea “b” da Lei
no 6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou no
5/13

mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.
[10] Art. 23. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele
contidos for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração.
[11] Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem
colocadas à disposição do público. (...)§ 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso
de emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do
encerramento do exercício social.
[12] Art. 28. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP é documento eletrônico que
deve ser: I – preenchido com os dados das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as
regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e II –
entregue: a) pelo emissor nacional em até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social
ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro; e b) pelo emissor
estrangeiro em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das
demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro.
[13] Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:I –
preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras
contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e II – entregue
pelo emissor no prazo de 1 (um) mês contado da data de encerramento de cada trimestre.
[14] Art. 37. O emissor em recuperação judicial deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I – as contas demonstrativas mensais,
acompanhadas do relatório do administrador judicial, no mesmo dia de sua apresentação ao juízo;II –
plano de recuperação, no mesmo dia da apresentação ao juízo; III – decretação de falência no curso do
processo, no mesmo dia da ciência; e IV – relatório circunstanciado apresentado pelo administrador
judicial ao final da recuperação, no mesmo dia de sua apresentação ao juízo.
[15] Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
[16] Instrução CVM n.o 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta
Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras
e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração
e do parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do
exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição
dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso.
[17] As demonstrações financeiras anuais completas foram publicadas em 6.5.2009, mas não foram
enviadas à CVM pelo sistema IPE.
[18] Instrução CVM n.o 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta
Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: (...) II - formulário de
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo;
[19] Instrução CVM n.o 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta
Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: (...) IV - formulário de
Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social;
ou b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembleia geral ordinária anual,
se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso.
[20] Instrução CVM n.o 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta
Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: VIII - formulário de
Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas
de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor
independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada
trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as
informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.
[21] Instrução no 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta
Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: (...) III - edital de convocação
da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
[22] A assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008 foi realizada em 7.7.2009 e o edital de
convocação, tal como consta da ata correspondente (fls. 10-11), foi publicado, pela primeira vez, em
1o.7.2009.
[23] Instrução CVM n.o 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta
Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: (...) VI - ata da assembleia-
geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação,
se esta já tiver ocorrido;
[24] A assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008 foi realizada em 7.7.2009.
6/13

[25] Vide nota de rodapé n.o 11.
[26] As demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2009 foram publicadas em
18.8.2010, ou seja, quase seis meses antes do protocolo no sistema IPE.
[27] Vide nota de rodapé n.o 12.
[28] Vide nota de rodapé n.o 13.
[29] Vide nota de rodapé n.o 28.
[30] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 21. O emissor deve enviar à CVM (...): VII – edital de convocação
da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
[31] A assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009 foi realizada em 13.12.2010 e, tal como
consta da ata correspondente (disponível no sistema IPE, sob o protocolo n.o 275.030), o edital de
convocação foi publicado, pela primeira vez, em 30.11.2010.
[32] Vide nota de rodapé n.o 11.
[33] As demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2010 foram publicadas
em 15.4.2011.
[34] Vide nota de rodapé n.o 12.
[35] A ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009, embora não conste dos autos,
foi protocolada no sistema IPE em 8.2.2011 sob o n.o 275.030.
[36] Vide nota de rodapé n.o 14.
[37] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de
acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o
acusado: (...) II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda
que não o faça.
[38] Exemplificando, José Augusto Figueiredo afirmou que a Companhia não possui recursos para a
publicação de atos, elaboração de demonstrações financeiras, contratação de auditores independentes e
profissionais especializados.
[39] De acordo com o acusado, a delicada situação financeira da Companhia pode ser comprovada
“quando se observa que a Cachoeira Velonorte é uma sociedade concordatária, que inclusive tem
sistematicamente aderido aos planos de parcelamento fiscal do Governo Federal (REFIS/PAES/PAEX)”.
[40] Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular
de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de
remover perigo iminente.
[41] Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; (...) Art. 24 -
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não
provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, não era razoável exigir-se..
[42] Art. 4o. Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários
de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.
[43] Segundo a acusação, isto ficaria especialmente evidenciado no caso da publicação das
demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2008 e 2009, que foram disponibilizadas no
sistema IPE depois de sua publicação na imprensa.
[44] A SEP, a despeito desse reconhecimento, destacou, em outra oportunidade, que a Companhia
encontrava-se em concordata desde 22.3.1996 para, então, afirmar que “[a] Instrução CVM no 480/09,
editada após o advento da Lei 11.101/05, não prevê tratamento especial aos emissores que se encontram
em situação de concordata. Ela o faz, no entanto, em relação aos investidores que se encontram em
recuperação judicial, dispensando-os da entrega de formulário de referência, porém exigindo em
contrapartida diversas outras informações listadas no art. 37”.
[45] Segundo a SEP, o prazo de três meses contados do fim do exercício social decorre da interpretação
dos artigos 132 e 133 da Lei n.o 6.404/1976. Assim, enquanto o segundo destes artigos exige que os
administradores disponibilizem as demonstrações financeiras até um mês antes da realização da
assembleia geral ordinária, o primeiro deles estabelece que as assembleias gerais ordinárias devem
ocorrer anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. No caso da Cachoeira
Velonorte, em que o exercício social coincide com o calendário civil, as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2011 deveriam ser elaboradas até 31.3.2009, 31.3.2010 e
31.3.2011, respectivamente.
[46] De acordo com a SEP, “ Embora Felipe Canedo Figueiredo tenha sido eleito em 04.03.09, poucos
dias antes da data limite para a convocação da assembleia, ele permaneceu no cargo por mais de quatro
meses, tendo renunciado somente em 07.07.09. Esse período seria suficiente para a convocação da
assembleia geral”.
[47] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
7/13

sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de
acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o
acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a
ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados,
ainda que não o faça.
[48]Art.6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ 2010/12042

Acusados: José Augusto Bahia Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo Junior
Felipe Canedo Figueiredo
Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas,
não elaborar tempestivamente demonstrações financeiras e não convocar assembleias
gerais ordinárias.
Relator: Diretor Otavio Yazbek

VOTO

1. O presente processo administrativo sancionador tem como objeto (i) a não prestação ou o atraso
na prestação de documentos exigidos pela então vigente Instrução CVM n.o 202/1993 e pela Instrução
CVM n.o 480/2009; (ii) a elaboração intempestiva das demonstrações financeiras referentes aos exercícios
de 2009, de 2010 e de 2011; e (iii) a convocação intempestiva da assembleia geral ordinária referente
aos exercícios de 2008 e de 2009.

I. NÃO PRESTAÇÃO OU ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS
2. Começo pela primeira destas imputações e, antes de mais nada, destaco que, a meu ver, não
resta a menor dúvida quanto à autoria destas infrações – ao longo de todo o período objeto deste
processo, José Augusto Bahia Figueiredo era o diretor de relações com investidores da Cachoeira
Velonorte[1] e, como tal, responsável pela entrega dos documentos listados na tabela que consta do
parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto (exceto pelo de número 11[2]).

3.
Já quanto à materialidade das infrações, acredito que devemos separar, de um lado, a
responsabilidade do acusado pelo atraso e pela não entrega dos documentos listados na tabela que
consta do parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto (exceto o de número 11) e, de outro, a
questão do formulário cadastral de 2010 e dos documentos que são exigidos dos emissores que se
encontram em recuperação judicial.
4.
E digo isso porque, no que se refere ao atraso ou à não entrega dos documentos que estão
listados na tabela que consta do parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto (exceto pelo de
número 11), não parece haver dúvida sobre a responsabilidade do acusado – nenhum destes documentos
foi entregue no prazo estabelecido pelas regras mencionadas nas notas de rodapé que acompanham a
mencionada tabela.
5.
Mesmo no que se refere àqueles documentos que não estavam concluídos quando do
vencimento do respectivo prazo, parece-me que há responsabilidade do acusado. Como o presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, afirmou em declaração de voto que apresentou no PAS CVM n.o RJ
2011/9493, julgado em 5.2.2013:
“o fato de o DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação periódica não o
exime de se comunicar com o mercado. Assim, quando a companhia não for capaz de cumprir
tempestivamente com alguma obrigação periódica, o DRI deve, a meu ver, prontamente
divulgar comunicado ao mercado informando: a) que a companhia não divulgará aquela
informação periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária ou em normas específicas a
respeito do assunto; b) as razões pelas quais a companhia não conseguirá cumprir com o
prazo; c) as medidas efetivas que estão sendo tomadas para corrigir o problema; e d) o prazo
estimado, dentro da razoabilidade, para divulgação da informação periódica que não será
tempestivamente fornecida”.

6.
Nesse sentido, muito embora a inexistência de alguns desses documentos impedisse José
Augusto Bahia Figueiredo de os divulgar, competia ao acusado, na qualidade de diretor de relação com
8/13

investidores, manter o mercado informado.

7.
E isso sem falar que José Augusto Bahia Figueiredo também ocupava cargo no conselho de
administração da Companhia. Assim, no que se refere aos documentos relacionados à assembleia geral
ordinária, o acusado sequer se enquadra na hipótese em que dependia de outras pessoas para
elaboração dos documentos não enviados, uma vez que também era responsável pela sua preparação.
8.
Por fim, nenhum dos argumentos apresentados pelo acusado em sua manifestação prévia
parecem suficientes para afastar sua responsabilidade, pois:
1. o registro de companhia aberta (independentemente do caráter familiar ou
institucional ou da efetiva negociação de valores mobiliários) é que faz surgir, para o diretor de
relações com investidores, o dever de manter o mercado informado, disponibilizando as
informações exigidas;
2. o prejuízo concreto não é essencial à caracterização das infrações informacionais,
inclusive porque há uma série de agentes que pressupõem que, por se tratar de uma companhia
aberta, essas informações serão divulgadas;
3. as dificuldades econômicas enfrentadas pela Cachoeira Velonorte, na linha dos
entendimentos anteriores do Colegiado[3], embora possam ser levadas em conta na dosimetria
da pena, não descaracterizam a infração.
9.
Daí porque, a meu ver, José Augusto Bahia Figueiredo deve ser, sim, responsabilizado pela
não entrega ou pelo atraso na entrega dos documentos listados na tabela que consta do parágrafo 2 do
relatório que acompanha este voto (exceto pelo de número 11).
10.
Mas, como disse, é necessário diferenciar esses argumentos que expus nos parágrafos
anteriores daqueles que se aplicam ao formulário cadastral de 2010 e aos documentos que são exigidos
dos emissores que se encontram em recuperação judicial.
11.
E digo isto por duas razões. Primeiro porque, como a doutrina já reconheceu[4], a Instrução
CVM n.o 480/2009 não criou um regime especial para as companhias concordatárias, muito embora,
mesmo depois da entrada em vigor da Lei n.o 11.101, de 9.2.2005, ainda existam companhias abertas
nessa situação.

12. A este respeito, destaco que não me parece que esta omissão da Instrução CVM n.o 480/2009
possa ser solucionada pela via interpretativa, já que estamos falando de um regime informacional
excepcional criado para as companhias em recuperação judicial. E vale sempre lembrar que o regime da
recuperação não se confunde com o regime da concordata.

13. Além disso, parece-me que não seria o caso de responsabilizar José Augusto Bahia Figueiredo
pela não entrega do formulário cadastral de 2010. Como o Colegiado da CVM já decidiu[5], a instauração
de processos sancionadores para apurar a responsabilidade de diretores de relações com investidores
pela não entrega de documentos que passaram a ser exigidos pelas Instruções CVM n.o 480 e 481/2009
(como é o caso do formulário cadastral), pelo menos no que se refere àqueles documentos que se deveria
disponibilizar durante o exercício de 2010, parece-me “desproporcional e incompatível com a postura
educativa que a CVM se propôs a adotar naquele ano”.
14.
Daí porque, com relação a esses documentos, parece-me que o diretor de relações com
investidores da Cachoeira Velonorte deve ser absolvido.

II. ATRASO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
15. Passo, então, para a segunda das imputações objeto deste processo e, também com relação a
ela, parece-me que os elementos constantes dos autos não deixam qualquer dúvida acerca da
materialidade e da autoria das infrações.

16.
Arnaldo Mello Figueiredo Junior e José Augusto Bahia Figueiredo eram os diretores da
Cachoeira Velonorte durante o período em que as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de
2008, 2009 e 2010 deveriam ter sido elaboradas[6] e, de acordo com o estatuto da Companhia constante
dos autos (fls. 137-142), sequer se coloca em discussão a extensão da responsabilidade pela elaboração
das demonstrações financeiras a todos os diretores (pois que nesse documento, não se dispõe sobre a
competência para fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia).

17. Nesse sentido, e como as demonstrações financeiras não foram elaboradas no prazo legal[7],
voto pela condenação de Arnaldo Mello Figueiredo Junior e de José Augusto Bahia Figueiredo por não
fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 no prazo
exigido.

18.
Antes de passar para o próximo tópico, porém, ressalvo que, ao contrário do que consta de
uma passagem do termo de acusação[8], não acredito que a não preparação das demonstrações
financeiras concorra para o atraso na realização das assembleias gerais ordinárias. Como melhor
9/13

explorarei no próximo item, o objeto dessas assembleias transcende a análise e a aprovação das
demonstrações financeiras.
III. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS
19. Por fim, a última das imputações objeto deste processo diz respeito ao atraso na convocação
das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios de 2008 e de 2009.
20. A materialidade dessas infrações parece-me fora de dúvida, já que, contrariando o disposto no
art. 132, as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios de 2008 e de 2009 foram realizadas
em 7.7.2009 e em 13.12.2010, respectivamente.
21.
A questão se volta, então, para a autoria destas infrações, uma vez que, embora concorde
com a acusação acerca da responsabilização de todos os membros do conselho de administração da
Cachoeira Velonorte, acredito que o presente caso envolve algumas dificuldades interpretativas que se
deve enfrentar.

22. A este respeito, chamo a atenção para o fato de o estatuto da Cachoeira Velonorte (fls. 137-
142) prever, no seu artigo 16, IV, que compete ao conselho de administração a convocação da
assembleia geral e, no seu artigo 19, I, estabelecer que “[c]ompete especificamente ao Presidente do
Conselho (...) [c]onvocar a Assembleia Geral dos acionistas”.

23.
Esta aparente contradição parece-me que é afastada quando constatamos que a lei acionária
(art. 142, IV) atribui ao conselho de administração, como órgão colegiado, a competência para a
convocação da assembleia.

24.
Nesse sentido, parece-me que a única forma de interpretar os dispositivos estatutários acima
referidos sem afrontar o regime legal (mais especificamente o art. 142, IV) seria entender que o estatuto
da Cachoeira Velonorte estabelece uma “delegação interna” ao presidente do conselho para que este
sujeito tome todas as medidas burocráticas relacionadas à convocação da assembleia como, por
exemplo, a assinatura do edital de convocação.

25.
Ocorre que, como este tipo de delegação “apenas tem o escopo de facilitar o exercício das
funções do órgão delegante, sem que haja, sob qualquer aspecto, a redução dos seus poderes e
competências”[9], acredito que, ante o quadro fático que se depreende dos autos[10], todos os membros
do conselho de administração da Cachoeira Velonorte deveriam ser responsabilizados.

26.
Por outro lado, não posso deixar de reconhecer que o entendimento manifestado acima é
contrário àquele adotado quando da apreciação do PAS CVM n.o RJ 2005/6763 (julgado em
31.1.2007)[11], em que o Colegiado entendeu que a regra estatutária que atribuía ao presidente do
conselho de administração a competência para convocar a assembleia afastava a responsabilidade dos
demais membros do conselho de administração.

27.
Dessa forma, e considerando também o inciso XIII do parágrafo único do art. 2o da Lei
n.o 9.784, de 29.1.1999[12], que veda a aplicação retroativa de nova interpretação (o que, ainda mais em
processos de cunho sancionador, representaria uma afronta à segurança jurídica), voto, no que se refere
à realização intempestiva das assembleias gerais ordinárias da Cachoeira Velonorte referentes aos
exercícios de 2008 e 2009, pela condenação de José Augusto Bahia Figueiredo, que era o presidente do
conselho de administração da Cachoeira Velonorte[13], e pela absolvição de Felipe Canedo Figueiredo.
IV. CONCLUSÃO
28. Ante o exposto, e considerando a baixa magnitude do prejuízo ao mercado (notadamente por
conta de as ações da Companhia não serem negociadas em bolsa de valores ou balcão organizado[14], do
número de acionistas[15] e do patrimônio líquido da Companhia[16]), assim como os antecedentes dos
Acusados[17] e o “arrependimento posterior”[18] e o fato de a Companhia estar em recuperação judicial,
proponho a condenação de:
1. José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Cachoeira Velonorte, à pena de multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais) pelo atraso ou pela não entrega os documentos elencados na tabela constante
do parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto (exceto o de número 11) em infração ao
art. 13 e 16 da Instrução CVM n.o 202/1993 c/c o art. 6o da mesma instrução, bem como aos
artigos 13, 21, 23, 24, 25, 28, 29 da Instrução CVM n.o 480/2009 c/c o art. 45 da mesma
instrução;
2. Arnaldo Mello Figueiredo Junior à pena de multa no valor individual de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por não fazer elaborar as demonstrações financeiras da
Cachoeira Velonorte relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 no prazo legal e, assim,
infringir os artigos 133 e 176 da Lei n.o 6.404/1976;
3. José Augusto Bahia Figueiredo à pena de multa no valor individual de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por não fazer elaborar as demonstrações financeiras da
10/13

Cachoeira Velonorte relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 no prazo legal e, assim,
infringir os artigos 133 e 176 da Lei n.o 6.404/1976; e
4. José Augusto Bahia Figueiredo à pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), por não ter convocado tempestivamente as assembleias gerais ordinárias
referentes aos exercícios de 2008 e de 2009 e, assim, ter infringido os artigos 132 e 142, IV, da
Lei n.o 6.404/1976.

29. Por fim, e também como acima explicitado, proponho a absolvição de:
1. José Augusto Bahia Figueiredo, pela não entrega do formulário cadastral de 2010 e
dos documentos mencionados no art. 37 da Instrução CVM n.o 480/2009; e
2. Felipe Canedo Figueiredo por não ter convocado tempestivamente a assembleia
geral ordinária referente ao exercício de 2008.

É o voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
----------------------
[1] De acordo com as atas das reuniões do conselho de administração da Cachoeira Velonorte, realizadas
em 12.9.2006 e em 4.3.2009, José Augusto Bahia Figueiredo foi eleito diretor de relações com
investidores (fls. 15 e 16).
[2] A SEP, muito embora tenha identificado a não entrega do edital de convocação da assembleia geral
ordinária referente ao exercício social de 2009 (listado como número 11 da tabela que consta do
parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto), não o abarcou na acusação. Nesse sentido, ressalto
que a não entrega deste documento não é considerada para fins da presente decisão. Também assim
para a ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009, que embora entregue com
atraso (a assembleia foi realizada em 13.12.10 e a ata foi enviada em 8.2.2011), também não foi objeto
da acusação ora sob análise.
[3] Cf., por exemplo, a decisão tomada no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2010/1380 (julgado em 28.5.2013),
que faz referência ao voto proferido pelo então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2005/2933 (julgado em 11.1.2006). No voto que proferi
no PAS CVM n.o RJ 2010/1380, destaquei que, para se reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa
(e, assim, afastar a responsabilidade dos administradores), é necessária a adoção de medidas paliativas
(de menor custo) para, assim, e ao menos parcialmente, buscar mitigar os prejuízos informacionais que
são causados pela não divulgação das informações.
[4] TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. “A Instrução CVM-480/2009 e as Empresas em Crise”.
In.: VON ADAMEK, Marcelo Vieira. Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos – Liber
Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 697-
698.
[5] Cf., nesse sentido, os PASs CVM n.o RJ 2011/7377, RJ 2011/7389 e RJ 2011/7390, julgados, os dois
primeiros, em 20.3.2012 e o último em 3.7.2012.
[6] De acordo com as atas das reuniões do conselho de administração da Cachoeira Velonorte, realizadas
em 12.9.2006 e em 4.3.2009, Arnaldo Mello Figueiredo Junior e José Augusto Bahia Figueiredo foram
eleitos diretores da Companhia (fls. 15 e 16).
[7] Especificamente sobre a elaboração das demonstrações financeiras, destaco que, a meu ver, sequer
era necessário a remissão a uma interpretação sistemática dos artigos 133, inciso II, e 176 da Lei n.o
6.404/1976, tal como descrito na nota de rodapé n.o 45 do relatório. E isto porque tanto a Instrução CVM
n.o 202/1993 (art. 16, I) como a Instrução CVM n.o 480/2009 (art. 25, §2o) estabelecem que as
companhias abertas devem disponibilizar suas demonstrações financeiras no prazo máximo de três
meses após o encerramento do exercício social.
[8] No termo de acusação, a SEP incluiu na acusação que fez para Arnaldo Mello Figueiredo Junior a
menção de que o atraso na elaboração das demonstrações financeiras faria o acusado concorrer na
infração sobre o atraso na realização das assembleias gerais ordinárias. Esta menção, porém, não consta
da acusação que fez para o outro diretor, José Augusto Bahia Figueiredo.
[9] MORELLI, Denis. Os órgãos técnicos e consultivos da sociedade anônima. Dissertação de mestrado
apresentada ao Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, 2012, p. 129.
[10] Neste ponto, refiro-me, em especial, ao tamanho do atraso para a convocação da assembleia e a
inexistência de qualquer conduta adotada pelos outros membros do conselho de administração no
sentido de convocar as assembleias em questão, já que, a depender dessas e de outras características,
poder-se-ia cogitar de uma menor reprobabilidade na conduta dos demais conselheiros ou, no limite, da
11/13

ausência de responsabilidade desses outros conselheiros.
[11] Ao analisar o PAS CVM n.o RJ 2005/6763 (julgado em 31.1.2007), o Colegiado da CVM, ao
reconhecer que o estatuto social atribuía ao presidente do conselho de administração a competência
para convocar a assembleia, condenou só o presidente do conselho pelo atraso na convocação da
assembleia geral ordinária – todos os outros conselheiros foram absolvidos.
[12] Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de: (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.
[13] De acordo com o parágrafo segundo do artigo 15 do estatuto social da Cachoeira Velonorte
(fls. 137-142), “[u]ma vez empossado o Conselho de Administração elegerá, entre um deles, o
Presidente”. E o conselho de administração da Cachoeira Velonorte, tanto na reunião realizada em
12.9.2006 (fl. 16), como na reunião realizada em 4.3.2009 (fl. 15), elegeu José Augusto Bahia Figueiredo
como presidente deste órgão. Além disso, este acusado assinou uma série de documentos constantes dos
autos na qualidade de presidente do conselho de administração da Companhia como, por exemplo, o
edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008 (fls. 18-21, 24-25, 27
etc.), o comunicado de que trata o art. 133 da Lei n.o n.o 6.404/1976 referente a essa mesma assembleia
(fls. 17, 22-23 etc.), o fato relevante de 7.7.2009 (fl. 26, 42-43) e o relatório da administração referente
ao exercício de 2008 (fls. 28-29).
[14] Cf. formulário cadastral de 2010 da Cachoeira Velonorte.
[15] De acordo com o formulário de referência da Cachoeira Velonorte de 2011, 2012 e 2013, a
Companhia tinha 1.365 acionistas pessoas físicas e 9 acionistas pessoas jurídicas. Esta informação não
foi preenchida no IAN referente ao exercício de 2008.
[16] De acordo com os formulários de demonstrações financeiras padronizadas da Cachoeira Velonorte,
a companhia apresentou patrimônio líquido negativo no valor de R$ 22,320 milhões em 2008, R$ 28,183
milhões em 2009 e R$ 49,253 milhões em 2010.
[17] José Augusto Bahia Figueiredo foi condenado tanto no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2001/8045
(julgado pelo Colegiado da CVM em 20.12.2002 e transitado em julgado depois da publicação, em
19.7.2004, da decisão do CRSFN), como no PAS CVM n.o 15/2006 (julgado pelo Colegiado em 3.9.2008 e
ainda pendente de análise pelo CRSFN). No primeiro desses casos, José Augusto Bahia Figueiredo foi
condenado por, na qualidade de diretor de relações com investidores da Cachoeira Velonorte, deixar de
enviar à CVM o parecer dos auditores independentes relativo às demonstrações financeiras de 1997,
1998 e 1999, além de infrações à Lei n.o 6.404/1976. No segundo destes processos, José Augusto Bahia
Figueiredo, além de ser condenado por, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Cachoeira Velonorte, deixar de enviar informações periódicas, também foi responsabilizado por
infrações à Lei n.o 6.404/1976 e à Instrução CVM n.o 319, de 3.12.1999. Já Arnaldo Mello Figueiredo
Junior foi condenado exclusivamente no âmbito deste segundo precedente, exclusivamente por infrações
à Lei n.o 6.404/1976 e à Instrução CVM n.o 319/1999.
[18] O arrependimento posterior dos conselheiros restou caracterizado pela convocação das assembleias
gerais ordinárias e o dos diretores pode ser depreendido pelo fato de a demonstração financeira de 2008
ter sido publicada em 6.5.2009 e as demonstrações financeiras de 2009 e 2010, além de terem sido
publicadas em 18.8.2010 e 15.4.2010, terem sido enviadas a CVM.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12042 realizada no dia10
de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor-substituto, Francisco José Bastos Santos, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12042
realizada no dia 10 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Francisco José Bastos Santos
DIRETOR-SUBSTITUTO
12/13

13/13